Tribunal: CARF
Processo: 10907.000286/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.000286/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.035 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/02/2010
VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PREVISÃO LEGAL. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Constatado o extravio de mercadoria em procedimento de vistoria aduaneira, a
lei atribui a responsabilidade tributária ao agente marítimo, representante legal
do transportador estrangeiro.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 02/02/2010
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. FATO
GERADOR. MULTA. EXIGÊNCIA DECORRENTE.
Para efeito de ocorrência do fato gerador do imposto de importação, considera-
se entrada no Território Nacional a mercadoria que constar como tendo sido
importada e cuja falta venha ser apurada pela autoridade aduaneira, sendo a
exigência da multa decorrente da exigência do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.000286/2010-53
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.035 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000286/2010-53

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-83.812 (fls.
148/155), da 17a Turma da DRJ/SPO, da sessão realizada em 22/08/2018, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, conforme os termos da ementa que segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/02/2010
VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE.
Verificada em vistoria aduaneira o extravio de mercadoria sob responsabilidade
da transportadora responde esta, em razão de previsão legal, pelos tributos
relacionados às mercadorias extraviadas.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de II, IPI, PIS e
COFINS e de MULTA de II no montante de R$ 27.448,89 (fl.28).
Segundo a Fiscalização, em 02 de fevereiro de 2010 ás 09:00h. nas
dependências do na armazém TCP, presença dos senhores representantes do
transportador, importador e depositário, os membros da Comissão de Vistoria
Aduaneira procederam à verificação da mercadoria para a verificação de
possível extravio ou avaria sofrido pela mercadoria.
No exame realizado, foram encontrados 42 palets, sendo que dois deles estavam
violados, constatando-se assim uma falta de 81 caixas que deveriam conter 81
Notebooks ( computadores portáteis ) marca Acer.
Segundo o BL 6394430836, e a fatura 32405, o contêiner TTNU 435061- 7
deveria conter 3024 notebooks.
Foi lavrado termo de avaria pelo depositário no ato da descarga da unidade de
carga em suas dependências, informando a avaria do contêiner.
Ao final da vistoria, apurou-se a responsabilidade do transportador estrangeiro,
solidariamente com o representante do transportador estrangeiro no País, pela
falta de mercadoria, nos termos dos artigos 660 do RA. e 661 inc II, do RA.
Sobre o valor do imposto de importação, também incide a multa do RA, em seu
art, 702, inciso III, alínea "c".
Em razão do fato, a interessada foi responsabilizada pelo extravio da carga bem
como pelo pagamento dos tributos e contribuições incidentes sobre a
importação.
Intimada do Auto de Infração em 15/03/2010 (fl. 31), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 22/03/2010, juntados às fls. 33, 55, 77, 99,
alegando em síntese:
Inicialmente, cumpre ressaltar que a Impugnante não é parte legítima para
figurar o pólo passivo da autuação por ser mera mandatária da empresa
transportadora;
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.035 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000286/2010-53

Percebe-se, portanto, que o agente marítimo age em nome do armador mas
com este não se confunde, razão pela qual a Impugnante não pode ser
pessoalmente responsabilizada pela autuação em tela;
Não ocorreram os fatos geradores dos tributos apurados, tampouco se pode
admitir que os mesmos sejam cobrados por conta de fatores geradores
presumidos;
Fato é que as mercadorias tidas como extraviadas, encontravam-se apenas em
trânsito no Brasil, uma vez que o destino final das mesmas era o Paraguai;
Os tributos que têm por hipóteses de incidência a importação de bens ou
mercadorias estrangeiras — Imposto de Importação, IPI, PIS Importação e
COFINS Importação — dependem, para que possam ser exigidos, da
comprovação de que o bem ou mercadoria ingressado no território nacional tem
por destino final o comércio ou consumo interno, não sendo suficiente que
esteja apenas em trânsito pelo país;
Ainda que, apenas para argumentar, se entenda que os tributos são devidos, e
que a Impugnante é responsável pelos mesmos, há que se admitir, por
absolutamente ilegal, a aplicação de multa proporcional imputada por essa D.
fiscalização;
Não há dúvida, pois, que a Notificação de Lançamento em apreço padece de
NULIDADE INSANÁVEL, por indicar indevidamente o Agente Marítimo
como responsável por crédito tributário que seja devido pelo transportador
marítimo estrangeiro.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 10/09/2018 (fl. 165), tendo
solicitado juntada ao processo de seu recurso voluntário em 09/10/2018 (fls. 166 e seguintes),
cujos principais argumentos e protestos seguem resumidos:
 interpôs o recurso “reiterando (i) a sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo do processo administrativo fiscal; e (ii) a ausência de fato gerador
do II e da multa, considerando que a carga extraviada encontrava-se em
trânsito aduaneiro com destino ao Paraguai”;
 quanto à alegada ilegitimidade passiva, “o entendimento adotado pelo v.
acórdão recorrido está flagrantemente equivocado, pois, como já
pacificado, o agente marítimo não pode ser considerado representante para
fins de responsabilidade tributária, nem mesmo ser equiparado para os
efeito do Decreto-Lei no 37/66”. Reportou doutrina e jurisprudência
judicial, nesse sentido;
 quanto à alegada inocorrência do fato gerador do imposto de importação e
da multa decorrente, “como é sabido, todavia, o fato gerador do Imposto
sobre a Importação reside na entrada em território nacional da mercadoria
destinada à economia interna, e não apenas em seu trânsito pelo país”.
Citou igualmente doutrina e jurisprudência judicial;
 entende que não pode ser responsabilizada pela “falta das mercadorias
apuradas”, uma vez que “o transporte foi contratado na modalidade porto a
porto, o que significa que o embarcador estufou e entregou o container ao
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.035 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000286/2010-53

transportador já lacrado, declarando as mercadorias nele contidas, de modo
que em nenhum momento a transportadora ou sua agente tomaram
conhecimento do real conteúdo do container”. Novamente, citou
entendimento doutrinário;
 reportou o Parecer PGFN/CRJ no 1.764/2016, aprovado pelo MF, que
“dispensou a Procuradoria da Fazenda Nacional de apresentar contestação
e recursos, e a autorizou a desistir das ações que visam afastar o II exigido
em face do transportador decorrente do dano ou avaria de mercadoria em
trânsito aduaneiro (doc. 01) – justamente a matéria discutida nestes autos”;
 referenciou duas decisões do CARF que albergaram as teses defendidas no
recurso,
quais
sejam:
processo
no
11128.000850/2003-49
(pelo
afastamento do II e da multa) e no 10830.720033/2008-16 (pelo
afastamento da multa).
A recorrente concluiu seu recurso requerendo, em sede de pedido preliminar, o
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, o provimento do recurso.
Sucessivamente, pediu para “que seja ao menos afastada a multa”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário expressamente se reportou à decisão recorrida, reiterando os
termos já submetidos à instância a quo, para fins de lograr a sua reforma, ao menos com a
exclusão da multa imposta. Os protestos arguidos pela recorrente cingiram-se a dois pontos: 1)
sua ilegitimidade passiva; 2) inocorrência do fato gerador do Imposto de Importação. Por fim, a
recorrente reportou-se ao Parecer PGFN/CRJ no 1.764/2016, que entende abarcar a espécie em
julgamento.
Vejamos.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.035 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000286/2010-53

De princípio, entendo ser oportuno trazer à referência a peça que inaugurou os
autos deste processo administrativo, qual seja, o Termo de Vistoria Aduaneira de fl. 02 (do
processo posteriormente digitalizado). E, para não ter que transcrever todas as informações que
nele constam, colaciono a sua imagem, em três partes:

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.035 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000286/2010-53

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.035 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000286/2010-53

Denota-se, assim, que o sujeito passivo do lançamento representava o
transportador da carga importada, que se encontrava depositada nas dependências do Terminal
de Conteineres de Paranaguá S.A. Observa-se, ademais, que o representante do importador foi
identificado como o Entreposto Franco do Paraguay, para onde a carga destinava-se.
Como se observa, a vistoria foi realizada a pedido “devido à divergência do lacre
de origem”, conforme Termo de Avaria realizado pelo depositário. Identifica-se que não houve
ressalva ou protesto no conhecimento de carga (pelo transportador), tampouco no documento de
entrada (pelo depositário). Tampouco houve comprovação, pelo transportador, de que a
divergência ocorrida deu-se em razão de vício próprio, caso fortuito ou força maior.
A recorrente, como relatado, não se reportou a infração ocorrida, que se tem
por incontroversa neste litígio. Combateu apenas a sua inclusão no polo passivo do
lançamento, bem como alegou a inocorrência do fato gerador do Imposto de Importação,
porquanto as mercadorias extraviadas destinavam-se ao Paraguai, encontrando-se apenas em
trânsito pelo território aduaneiro do Brasil.
Pois bem.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.035 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000286/2010-53

Em que pese a jurisprudência judicial apresentada pela recorrente, que não tem o
condão de vincular o presente julgamento, posto não incidirem nas hipóteses legalmente
prescritas para este fim (considerada no art. 62 do Regimento Interno do CARF), fato é que a
matéria aqui analisada já foi objeto de julgamento pela 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, desta
3a Seção de Julgamento, em caso muito similar, na sessão realizada em 17/12/2019, da qual
transcrevo a íntegra do muito bem fundamentado voto do relator que conduziu o seu Acórdão no
3401-007.191, adotando-o como razões de decidir:
I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Alega o recorrente que o extravio da citada mercadoria ocorreu enquanto o
container que a mantinha estava embarcado junto à embarcação LIBRA RIO,
que por sua vez é de propriedade da COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO
S/A, esta sim a legítima responsável tributária pelo extravio da mercadoria. O
container e respectiva mercadoria somente seria de responsabilidade da
RECORRENTE no momento em que a mesma o recebesse nas idênticas
condições em que haviam sido embarcadas no porto de origem, inclusive com
os lacres originais.
Contudo, como bem destacado pelo acórdão da DRJ-FNS, “a legislação
aduaneira considera como sendo o transportador aquele que emite o
conhecimento de transporte "master" e como agente consolidador aquele que
emite o conhecimento "house".”. O transportador no caso em tela é a empresa
Lykes Lynes Limited LLC. Verifica-se que seu representante no Brasil é a
empresa Supermar S/A, haja vista que a mesma assim se apresenta na Vistoria
Aduaneira ao ser lavrado o competente termo (fls. 12/13) e ainda conforme
consta no verso do BL MIAIL033520 (fls. 14-v).
A responsabilidade do representante está claramente definida no art. 32 do
Decreto-lei no 37 de 18/11/1966 - DOU 21/11/1966:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988) (alterado)
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto; (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
(alterado)
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro. (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988) (alterado)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
I - o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto; (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de
2001)
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.035 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000286/2010-53

II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III - o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora; (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência
estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluída pela Lei no 11.281, de
2006)
Logo, correta a decisão da DRJ-FNS de manter o lançamento. Nesse mesmo
sentido, as seguintes decisões do CARF:
a) Acórdão no 3402005.615 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 27
de setembro de 2018, Recorrente MSC MEDITERRANEAN SHIPPING
DO BRASIL LTDA, Relatora Maria Aparecida Martins de Paula
O art. 32, parágrafo único, inciso II do Decreto-lei no 37/66 estabelece, com
força de lei, hipótese de responsabilidade tributária em perfeita consonância
com a autorização dada pelo art. 121, II do Código Tributário Nacional (CTN),
como se vê abaixo:
(...)
Ao contrário do que crê a recorrente, a responsabilidade tributária nada tem a
ver com legitimidade para representação em juízo (art. 12, VIII do CPC/73) ou
com a responsabilidade pela obrigação de outrem no âmbito civil. Também
pouco importa que o agente marítimo não esteja incluído no rol do art. 134 do
CTN ou que não tenha ocorrido a situação tipificada no art. 135 do CTN para a
responsabilização pessoal do mandatário, eis que a sua responsabilização
decorre do art. 121, II do CTN e da previsão expressa em lei, como acima
explicitado.
Ademais, o art. 137 do CTN trata da responsabilidade pessoal do agente quanto
a infrações, o que não é matéria do presente processo, que diz respeito à
responsabilidade pelos tributos incidentes na importação.
Assim, rejeita-se a preliminar da recorrente de ilegitimidade passiva, vez que,
na condição de agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário em relação aos tributos
incidentes na importação da carga avariada.
b) Acórdão no 3801004.876 – 1a Turma Especial, Sessão de 27 de janeiro de
2015, Recorrente CIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO, Relatora Maria Inês
Caldeira Pereira da Silva Murgel Cumpre-nos apreciar, de início, a alegação,
da Recorrente quanto à sua ilegitimidade passiva tributária.
Reza o Código Tributário Nacional:
(...)Por sua vez, o Decreto-Lei n° 37/66, que dispõe sobre o Imposto de
Importação, assim preceitua:
(...)Pelas razões expostas, voto por negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a decisão recorrida.
(...)Observa-se que a legislação aduaneira considera como sendo o
"Transportador" aquele que emite o conhecimento de transporte "master" e
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.035 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000286/2010-53

como agente consolidador aquele que emite o conhecimento "house".
Verificase, no caso presente, que o B/L n° YFA038319 foi emitido pela
empresa Montemar Marítima S/A. E, conforme alegação da própria
Recorrente, esta agencia a empresa transportadora em Paranaguá.
Por fim, depreende-se do Termo de Vistoria Aduaneira que a Recorrente é
a Representante do Transportador Emissor do B/L. É, portanto, a
responsável pelo transportador internacional. E, por conseguinte, na
qualidade de representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este, no que tange à eventual exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
Pelo exposto, voto por negar provimento à preliminar de ilegitimidade
passiva do agente marítimo.
II – DA ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Alega o recorrente que as mercadorias tinham como destino o Paraguai e seu
desembaraço deveria ser realizado no entreposto paraguaio. Não houve
ocorrência do fato gerador do imposto de importação haja vista que a
mercadoria deveria ser recepcionada no entreposto estrangeiro, não tendo
sequer ocorrido o desembaraço da mercadoria.
Entretanto, conforme bem destacado pelo acórdão da DRJ-FNS, a legislação
brasileira que rege a matéria, a Lei n° 5.172, de 25/10/1966 — CTN e o
Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, dispõe que o Imposto de Importação tem
como fato gerador a simples entrada das mercadorias em território nacional, e
considera-se como entrada neste a mercadoria cuja falta venha a ser apurada
pela autoridade aduaneira. No caso de trânsito aduaneiro de passagem, apenas a
mercadoria acidentalmente destruída não sofrerá a incidência do imposto:
Lei n° 5.172, de 25/10/1966 — CTN
Art. 19. O imposto, de competência da União, sobre a importação de produtos
estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes em território nacional.
Decreto-lei n° 37/66
Art. l° - O imposto de importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem
como fato gerador sua entrada no Território Nacional. (Redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
(...)§ 2o - Para efeito de ocorrência do fato gerador, considerar-se-á entrada no
Território Nacional a mercadoria que constar como tendo sido importada e
cuja falta venha a ser apurada pela autoridade aduaneira. (Parágrafo único
renumerado para § 2o pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
(...)§ 4o O imposto não incide sobre mercadoria estrangeira: (Incluído pela
Lei no 10.833, de 29/12/2003)
I – destruída sob controle aduaneiro, sem ônus para a Fazenda Nacional, antes
de desembaraçada; (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
II - em trânsito aduaneiro de passagem, acidentalmente destruída; ou
(Incluído pela Lei no 10.833, de 29/12/2003)
III - que tenha sido objeto de pena de perdimento, exceto na hipótese em que
não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida. (Incluído pela Lei no
10.833, de 29/12/2003)
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.035 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000286/2010-53

Logo, correta a decisão da DRJ-FNS de manter o lançamento. Nesse mesmo
sentido, trago à colação a seguinte decisão do CARF:
a) Acórdão no 3302007.261 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 18
de junho de 2019, Relator Corintho Oliveira Machado:
Pois bem, da análise dos documentos ficam comprovados os seguintes fatos o
extravio das mercadorias foi constatado no Entreposto de Depósito Franco
do Paraguai, depois do trânsito aduaneiro entre o TCP e o Entreposto. A
Vistoria Aduaneira apontou o TCP como o culpado, porém a DRJ/FNS anulou o
lançamento decorrente da Vistoria, por ilegitimidade passiva. Em virtude de não
haver decaído do direito de lançar, o Fisco constituiu o crédito tributário em
face do único sujeito passivo que restou a APPA, que figurava no trânsito
aduaneiro como Beneficiário/Transportador.
Na sua primeira defesa, a APPA alegou ilegitimidade passiva, por conta de
Acordo firmado com o Entreposto de Depósito Franco do Paraguai. A decisão
de primeiro grau assim se manifestou:
(...)
No recurso voluntário, a recorrente diz que é ilegítima porque figurou como
depositária, e não transportadora/beneficiária, consoante Termo de Vistoria
Aduaneira, todavia, como se viu anteriormente, o extravio das mercadorias foi
constatado no Entreposto de Depósito Franco do Paraguai, depois do trânsito
aduaneiro entre o TCP e o Entreposto. E o Certificado de desembaraço para
Trânsito Aduaneiro, fl. 40, evidencia como transportadora/beneficiária
justamente a APPA.
Destarte, impõe-se não só manter a recorrente como parte legítima, mas
também responsabilizá-la pelo extravio ocorrido.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido do recorrente.
III – CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Como se vê, o entendimento da jurisprudência do CARF, em casos de extravio de
mercadorias identificado na zona primária do controle aduaneiro, é no sentido de confirmar a
legitimidade passiva do Agente Marítimo, como responsável solidário, na condição de
representante legal, no Brasil, do transportador internacional, bem como pela ocorrência do fato
gerador do Imposto de Importação, ainda que a importação não tenha como destino o Brasil.
Nesse mesmo sentido, à guisa de ilustração, adiciono os seguintes arestos, de
diferentes colegiados deste CARF:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 19/09/1998
VISTORIA ADUANEIRA. FORÇA MAIOR REQUISTO PARA SUA
COMPROVAÇÃO.
EXCLUSÃO
DE
RESPONSABILIDADE
DO
TRANSPORTADOR NÃO CARACTERIZADA. AGENTE MARÍTIMO
SOLIDARIEDADE COM O TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
Para que seja excluída a responsabilidade do transportador, em evento de avaria,
deve-se provar o caso fortuito ou a força maior, e que tais ocorrências sejam
registradas em protestos formados a bordo do navio, e que tais protestos,
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.035 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000286/2010-53

necessariamente, devem ser ratificados por autoridade judiciária competente. À
mingua dessa ratificação, não há falar-se em exclusão da responsabilidade.
O agente marítimo, nos termos da legislação aduaneira, responde solidariamente
pelos tributos devidos pelo transportador estrangeiro do qual é representante.
(Acórdão no 9303-002.314 – sessão de 20/06/2013)
................
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Data do fato gerador: 04/10/1999
FATO GERADOR. MERCADORIA MANIFESTADA E EXTRAVIADA.
CARACTERIZAÇÃO.
Nos termos da atual redação do § 2o do art. 1o do Decreto-lei no 2.472, de 1988,
considera-se entrada no Território Nacional a mercadoria que constar como
tendo sido importada e cuja falta venha ser apurada pela autoridade aduaneira,
independentemente de dolo ou culpa.
(Acórdão no 3102-00.687 – sessão de 30/06/2010)
..............
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 29/07/2004
Extravio de Mercadoria A responsabilidade pelos tributos apurados em relação
ao extravio de mercadoria por expressa determinação legal, será solidariamente
do Agente Marítimo.
Entrada de Mercadoria no Território Nacional com Destino ao Paraguai.
Caracterizado o extravio da mercadoria em território nacional. Devido o
Imposto de Importação.
(Acórdão no 3102-001.968 – sessão de 25/07/2013)
...............
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 12/04/2004
VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCONSOLIDADOR DE CARGA.
O desconsolidador de carga, representante do consolidador estrangeiro é
responsável solidário pelo crédito tributário, tendo em vista extravio de
mercadoria.
(Acórdão no 3201-001.146 – sessão de 27/11/2012)
.................
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 30/08/2006
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o Agente marítimo, no caso de também ser o
representante do transportador estrangeiro no Pais, é responsável solidário com
este, com relação à eventual exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação aduaneira.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.035 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000286/2010-53

MERCADORIA
ESTRANGEIRA
ENTRADA
NO
TERRITÓRIO
NACIONAL. VISTORIA ADUANEIRA. AVARIA OU EXTRAVIO. FATO
GERADOR DE TRIBUTOS. OCORÊNCIA.
Apurada por autoridade aduaneira a falta de mercadoria estrangeira constante de
manifesto ou documento de efeito equivalente, consideram-se ocorridos os fatos
geradores dos tributos incidentes na importação, os quais devem ser exigidos
com os consectários legais.
(Acórdão no 3801-004.876 – sessão 27/01/2015)
Quanto à incidência da multa, esta é mera decorrência da incidência do imposto
de importação, calculada que é no percentual de 50% daquele, nos termos prescritos no art. 702,
inciso III, alínea “c”, do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 2009), conforme
apontado no respectivo auto de infração (fl. 8, do processo digitalizado), verbis:
DAS MULTAS NA IMPORTAÇÃO
Art.702. Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto
incidente sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse
isenção ou redução(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 106, caput):
(...)
III- de cinqüenta por cento:
c) pelo extravio de mercadoria, inclusive o apurado em ato de vistoria aduaneira
(redação original)
(...)
Assim, se o imposto é devido pelo sujeito passivo, em face de sua
responsabilidade solidária, não há como exonerá-lo da decorrente multa proporcional devida.
De resto, quanto ao entendimento firmado no mencionado Parecer PGFN/CRJ no
1.764/2016, há que se registrar a ressalva nele posta, quanto ao caso de extravio de mercadorias,
que aqui se trata:
(...)
18. Por fim, destaca-se, quanto à hipótese do extravio ou falta de mercadoria em trânsito
para outro país, embora a jurisprudência do STJ, sem muita reflexão das peculiaridades
desse caso, não diferencie dos demais, o tema será objeto de análise específica
oportunamente.
Portanto, ao contrário do que afirmou a recorrente, referido Parecer não concluiu
no sentido de orientar a PGFN deixar de contestar judicialmente a matéria discutida no caso sub
analisis.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no
mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.035 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000286/2010-53

Paulo Régis Venter

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital